Tribunal: TJES
Processo: 0012013-38.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012013-38.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSÉ CORRÊA DIAS FILHO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por
JOSÉ CORRÊA DIAS FILHO
. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à tese de que os valores relativos ao imposto de renda deveriam ser atualizados integralmente pela Taxa SELIC, desde a origem, conforme art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado a tese de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização integral dos valores a serem restituídos ao embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada os critérios de correção monetária e juros incidentes, especificando a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

A fundamentação adotada está em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, não sendo exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A simples insatisfação com a fundamentação adotada pelo acórdão não configura omissão, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que, de forma expressa e fundamentada, fixa os critérios de correção monetária e juros com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante.

A incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 está em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021.

A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos indicados pelo embargante não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012013-38.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CORREA DIAS FILHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012013-38.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSÉ CORRÊA DIAS FILHO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por
JOSÉ CORRÊA DIAS FILHO
. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à tese de que os valores relativos ao imposto de renda deveriam ser atualizados integralmente pela Taxa SELIC, desde a origem, conforme art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado a tese de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização integral dos valores a serem restituídos ao embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada os critérios de correção monetária e juros incidentes, especificando a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

A fundamentação adotada está em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, não sendo exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A simples insatisfação com a fundamentação adotada pelo acórdão não configura omissão, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que, de forma expressa e fundamentada, fixa os critérios de correção monetária e juros com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante.

A incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 está em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021.

A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos indicados pelo embargante não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012013-38.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSÉ CORRÊA DIAS FILHO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação ajuizada por JOSÉ CORRÊA DIAS FILHO.

Em suas razões, o embargante alega a existência de
omissão
no acórdão, sustentando que não teria sido examinada a tese segundo a qual, por se tratar de imposto de renda — tributo federal —, os valores a restituir deveriam ser integralmente atualizados pela
Taxa SELIC
, desde a origem, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer, completar ou corrigir decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo igualmente admitidos para fins de prequestionamento de matéria (Súmula 356 do STF e Súmula 98 do STJ).

Após análise dos autos, constato que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi claro ao fixar os critérios de atualização e juros incidentes sobre os valores indevidamente descontados. No voto condutor restou expressamente consignado que:

“
Portanto, em relação aos valores indevidamente descontados até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, deve incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/20
21”.

Ainda, reafirmou-se que:

“Na hipótese dos autos, por conseguinte, a incidência da SELIC deverá ocorrer a partir de 09/12/2021.”

Ou seja, a questão suscitada pelo Estado foi
integralmente enfrentada
pelo acórdão, de forma fundamentada e em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, além da disciplina da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.